Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-05.2025.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINARES DE ILICITUDE DE PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. CADEIA DE CUSTÓDIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) e desobediência (art. 330 do CP). A defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita, ilicitude de busca domiciliar em residência de terceiro, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia papiloscópica e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, além da reforma na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a fuga em alta velocidade após ordem de parada e a visualização de ilícitos no interior do veículo configuram fundada suspeita para a busca veicular; (ii) examinar se eventual irregularidade em ingresso domiciliar sem apreensão de objetos contamina provas obtidas exclusivamente no veículo; (iii) verificar se o indeferimento de perícia papiloscópica em crime de perigo abstrato configura cerceamento de defesa; (iv) analisar se a ineficiência do sistema de percussão convencional da arma de fogo afasta a tipicidade do porte; e (v) avaliar a proporcionalidade da dosimetria e do regime prisional fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca veicular é legítima quando amparada em elementos objetivos, como denúncia anônima detalhada somada à fuga do condutor em alta velocidade e à visualização de substância entorpecente no interior do automóvel, o que caracteriza estado de flagrância.
4. Inexistindo nexo de causalidade entre a alegada invasão de domicílio de terceiro e a apreensão de armas e drogas realizada apenas no veículo, não há que se falar em contaminação da prova.
5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia papiloscópica em arma de fogo quando a prova é considerada desnecessária, especialmente porque o crime de porte é de perigo abstrato e não exige o contato físico direto para a consumação.
6. A cadeia de custódia não é rompida pela ausência de registro fotográfico imediato ou pelo uso de chaveiro para abertura do veículo, cabendo à defesa o ônus de comprovar efetiva adulteração ou manipulação indevida do material.
7. O crime de porte de arma de fogo se configura mesmo que o sistema de percussão seja não convencional, desde que o laudo pericial ateste que o artefato é apto a realizar disparos mediante atuação direta sobre o mecanismo.
8. O crime de desobediência aperfeiçoa-se quando o agente, consciente da ordem legal de parada emanada por policiais em patrulhamento, empreende fuga em alta velocidade.
9. A dosimetria revela-se correta ao valorar negativamente a culpabilidade pelo cometimento do crime durante o cumprimento de outra pena, além de considerar os maus antecedentes e a reincidência para a fixação do regime inicial mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"1. A fuga em alta velocidade após ordem de parada policial, aliada à visualização de objetos ilícitos no interior do veículo, constitui fundada suspeita que legitima a busca veicular sem mandado. 2. O indeferimento fundamentado de perícia papiloscópica em arma de fogo não configura cerceamento de defesa em crimes de perigo abstrato. 3. A aptidão da arma para disparar, ainda que por meio não convencional, é suficiente para caracterizar a tipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, I, 69 e 330; CPP, arts. 156, 158-A, 240, § 2o e 244; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1299039, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 05/11/2020; TJDFT, Acórdão 1704227, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/05/2023; TJDFT, Reclamação Criminal 0740938-53.2025.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal.